Tribunal: TJES
Processo: 5019721-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019721-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA FERNANDES MORAES
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. EMBARQUE NÃO REALIZADO DEVIDO A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu pacote de viagem com a requerida. Relata que devido a sua dificuldade com a visão, acabou pegando uma identidade antiga e, ao chegar no aeroporto para embarque, foi informada que não poderia viajar. Informa que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que não recebeu qualquer assistência da recorrida, assim como argumenta que a empresa requerida não cumpriu com o dever que lhe incumbia de informar de forma adequada.

4. Na hipótese, observo que falta verossimilhança às alegações autorais, razão pela qual não há qualquer falha imputável à recorrida, posto que a autora não se desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito. Ora, como alegado no próprio termo inicial, o seu embarque não foi realizado devido à falta de apresentação da documentação necessária. Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)